Tribunal: TJES
Processo: 0000746-93.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-93.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE KELIS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000746-93.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE KELIS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade.

A defesa apelou, pleiteando absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), subsidiariamente, a redução da pena-base, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, direito de recorrer em liberdade e arbitramento de honorários advocatícios pela atuação recursal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando; (iv) saber se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos; (v) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade foi demonstrada pelo laudo químico-toxicológico que atestou tratar-se de maconha, cocaína e crack.

6. A autoria restou comprovada pelas circunstâncias da prisão e pelos depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, corroborados pela apreensão das drogas, de rádio comunicador e numerário fracionado em local conhecido pelo tráfico, não havendo indícios de má-fé ou contradição. Jurisprudência do TJES reconhece a idoneidade desses depoimentos quando harmônicos e confirmados por outros elementos.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é autorizada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas (86 buchas de maconha, 4 pinos de cocaína e 12 pedras de crack), elementos que extrapolam a média dos casos.

8. O regime inicial fechado é cabível em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável por não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência específica e da pena aplicada.

10. O direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado ante a reincidência e risco de reiteração delitiva.

11. Quanto aos honorários advocatícios, é devida a verba à advogada dativa pela atuação recursal, fixando-se o valor de R$ 880,00, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para arbitrar honorários advocatícios em favor da defensora dativa, mantida a condenação em todos os demais termos.

Tese de julgamento: “Depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por outros elementos de prova, constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da quantidade e variedade de entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A reincidência específica autoriza a fixação do regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Honorários advocatícios são devidos à defensora dativa pela atuação recursal.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º; art. 44; art. 59

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42

Decreto Estadual nº 2.821-R/2011

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Filipe Kelis Marques, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, nos autos do processo nº 0000746-93.2024.8.08.0011, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada fragilidade da prova da autoria e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade; a concessão de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação recursal, nos termos do Decreto nº 2821-R/2011.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000746-93.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE KELIS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Filipe Kelis Marques, contra sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 24 de outubro de 2024, por volta das 03h29min, na escadaria da Rua José Paulino Cipriano, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Comarca, o acusado foi flagrado trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 86 (oitenta e seis) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína, 12 (doze) pedras de crack, 01 (um) rádio comunicador e a quantia de R$ 504,50 (quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e notas fracionadas, circunstâncias que, somadas ao local conhecido como ponto de tráfico e à apreensão de outro rádio comunicador no trajeto de fuga de comparsas, teriam evidenciado a prática do delito.

O Juízo sentenciante reconheceu a materialidade pelo laudo químico-toxicológico nº 8796/24 e entendeu demonstrada a autoria pelos depoimentos policiais prestados em juízo, pelas circunstâncias da prisão e pelos objetos apreendidos.

Na dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade elevada, em razão da quantidade e variedade das drogas, aumentou-a na segunda fase pela agravante da reincidência e fixou o regime fechado, negando substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta ausência de provas para sustentar a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
e requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Laudo Químico-Toxicológico nº 8796/24, que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em maconha, cocaína e crack.

A autoria decorre das circunstâncias da prisão e do depoimento do policial militar ouvido em audiência, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme termo de audiência:

“Positivo. A gente durante o patrulhamento, a gente desembarcou bem antes, conseguiu chegar até eles a pé para tentar efetuar a abordagem dos três indivíduos que estavam no local. Dois conseguiram prender fuga, chegaram para sair correndo, caindo pela escada, caindo, saindo pelo matagal. A gente não conseguiu alcançar, sendo alcançado só o Felipe que é conhecido lá em cima como Beiramar, lá no Forte Grande foi arrecadado com ele o material apreendido aí droga e dinheiro e rádio comunicador...” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Rafael Vargas de Oliveira)

Os depoimentos são firmes, coerentes e encontram respaldo na apreensão das drogas e demais objetos (rádio comunicador e numerário fracionado), no local conhecido por intenso tráfico, circunstâncias que afastam a tese de uso próprio.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para embasar condenação, não se vislumbrando no caso qualquer indicativo de má-fé ou contradição.

Rejeito, assim, o pedido absolutório.

A defesa alega excesso na fixação da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade, requerendo sua redução ao mínimo legal.

Na sentença, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 600 dias-multa, acima do mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), em razão da valoração negativa da culpabilidade. O fundamento foi a quantidade e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância a esses fatores sobre os previstos no art. 59 do Código Penal.

O argumento defensivo de que tais circunstâncias seriam inerentes ao tipo penal não procede. A lei antidrogas, ao prever expressamente a preponderância da natureza e da quantidade, permite que, quando esses elementos extrapolam a média dos casos de tráfico, haja majoração da pena-base. No caso, foram 86 buchas de maconha, 4 pinos de cocaína e 12 pedras de crack, quantidade e variedade significativas e aptas a abastecer elevado número de usuários.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência, com aumento de 1/6, alcançando-se 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 700 dias-multa. Não houve causas de aumento ou diminuição.

A fundamentação lançada é concreta, pautada em elementos fáticos específicos, e se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Vale ressaltar, ainda, que foram apreendidos rádios comunicadores no local, o que também merece relevo no momento da análise de dosagem da pena.

Assim, rejeito o pedido de redução formulado.

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial mais brando.

A pena fixada é inferior a 08 anos, mas a reincidência, por si, autoriza a fixação do regime fechado (art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal). O histórico criminal do apelante, com condenação anterior por tráfico, justifica a manutenção do regime mais gravoso.

Diante de tais elementos, rejeito o pedido.

Inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena aplicada supera 4 anos e há reincidência específica, não preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos.

A defesa ainda requer a concessão do direito do apelante de recorrer em liberdade.

Mais uma vez, o pedido não merece acolhida.

Conforme se depreende da sentença prolatada, foi negada a concessão de liberdade ao apelante pelo juízo de origem, diante da reincidência e do risco à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva, fundamentos que permanecem válidos.

O apelante já ostenta condenação definitiva por tráfico e foi novamente surpreendido em idêntica conduta, o que evidencia a probabilidade de reiteração criminosa. A jurisprudência do TJES admite a execução provisória da pena em casos assim.

Por fim, a defesa, patrocinada pela advogada dativa Sarah de Araujo Pastore, OAB/ES 20.470, requereu a fixação de honorários pela atuação recursal.

Considerando que a advogada foi nomeada para o ato e apresentou as razões de apelação, fixo os honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, tabela anexa, item correspondente à interposição de recurso de apelação criminal.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, promovendo apenas o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Dra. Sarah de Araujo Pastore, OAB/ES 20.470, no valor de R$ 880,00.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)